Tribunal: TJMT
Processo: 1031838-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031838-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), LIVIA LOPES AZEVEDO - CPF: 304.981.121-87 (AGRAVANTE), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DESNECESSIDADE. CÁLCULO ARITMÉTICO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a liquidação de sentença pelo rito de arbitramento, para realização de pericia contábil, referente ao ressarcimento de valores decorrentes da nulidade de contrato de cédula de crédito bancário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a liquidação da sentença exige o procedimento de arbitramento ou se pode ser realizada por simples cálculo aritmético.

III. Razões de decidir

A jurisprudência é pacífica ao considerar prescindível a liquidação por arbitramento quando os parâmetros da sentença permitem a apuração do valor devido por cálculo aritmético.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"A liquidação de sentença pode ser realizada por simples cálculo aritmético quando os elementos necessários à apuração do valor devido estiverem claramente definidos na sentença."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 509, §2o; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 344; TJMT, RAI no 1018409-29.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2021. TJMT, RAI n. 1018409-29.2020.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.09.2022

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Livia Lopes Azevedo em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de cumprimento de sentença movida contra o Banco C6 S.A., determinou que a demanda deveria seguir o rito da liquidação por arbitramento, diante da necessidade da realização de pericial contábil.

Inconformada, aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois a liquidação de sentença pelo procedimento comum revela-se o rito adequado para apurar o quantum devido para a agravante, na medida que a liquidação por arbitramento não tem o condão de identificar a existência de fato novo e incluir a quitação integral do valor para a parte agravada a ser ressarcida para a agravante. Afirma que a situação gera desnecessária duplicidade de atos processuais, além de contrariar o princípio da economia processual.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 252119694).

As informações foram prestadas (id. 253772711), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 252394173).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Lívia Lopes Azevedo ajuizou ação de liquidação de sentença contra o Banco C6 S.A. visando o ressarcimento de valores decorrentes da nulidade do contrato de Cédula de Crédito Bancário no 010112557040. O acórdão anterior determinou o retorno das partes ao "
status a quo
", declarando a inexigibilidade do débito e a devolução dos valores descontados da aposentadoria da autora. Lívia pagou parcelas desse financiamento, transferiu o empréstimo para o Banco do Brasil em abril de 2021 e quitou o saldo em novembro de 2021, gerando uma pretensão de devolução de R$ 60.950,87, já corrigido.

O juízo de 1a instância determinou que a liquidação seguisse o rito de arbitramento, com perícia contábil para apuração do valor devido.
Contra essa decisão se insurge a agravante
, requerendo que a liquidação se processe pelo rito do procedimento comum, sustentando que há fato novo a ser provado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o recorrente. Explico.

In casu
, a recorrente anexou planilhas com especificações detalhadas dos valores, as quais não foram contestadas pelo réu, ora agravado. (id.153119828 – autos de origem).

Ademais, a jurisprudência é pacífica ao dispensar a liquidação por arbitramento quando os parâmetros para apuração do valor estão suficientemente claros na sentença e os cálculos podem ser realizados com base em simples operações matemáticas.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CELPA (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S. A.) PARA APRESENTAR OS DADOS SOLICITADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 524, §3o DO CPC – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – DESNECESSIDADE – MERO CÁLCULO ARITMÉTICO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

In casu, não há necessidade de liquidação de sentença por artigos ou por arbitramento, uma vez que o saldo poderá ser fixado por meros cálculos aritméticos
.”.
(TJMT, RAI n. 1018409-29.2020.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2021 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE –MERO CÁLCULO ARITMÉTICO – RECURSO DESPROVIDO.

É prescindível a instauração de procedimento de liquidação de sentença, quando, ainda que determinada na sentença, a apuração do quantum debeatur seja possível por mero cálculo aritmético, como coaduna o §2o do art. 509 do CPC, uma vez que os valores indevidamente descontados, o período e os consectários legais, foram delimitados na sentença exequenda, não havendo que se falar de titulo ilíquido
.

Recurso desprovido.”
(TJMT, RAI n. 1018409-29.2020.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.09.2022 – negritei).

Não obstante, o teor da súmula 344 do STJ coloca uma pá de cal na questão ao esclarecer que
“A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada”
.

De outro giro, não é demais ressaltar que o réu, ora recorrido, fora citado regularmente, mas não apresentou nenhuma impugnação específica, dando azo à presunção de veracidade das alegações da autora, agravante, salvo prova em contrário, o que não ocorreu no caso concreto.

Na verdade, a sentença de mérito já reconheceu que a autora, ora recorrente, sofreu danos materiais, determinando apenas a apuração dos valores devidos em liquidação, de modo que, nesse contexto, os cálculos apresentados, baseados nas informações da inicial, são suficientes para prosseguir com a execução, sem necessidade de arbitramento.veja:

“Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum deve ser reformado, para julgar procedente a ação, declarando a nulidade do Contrato de Cédula de Crédito Bancário (CCB) n.o 010112557040, retornando as partes aos “status quo”, sendo declarada a inexigibilidade do débito no valor de R$ 47.612,64 (quarenta e sete mil, seiscentos e doze reais e sessenta e quatro centavos), parcelado em 96 vezes no valor de R$ 1.054,62 (id. 195172977). Condenar a restituição dos valores descontados indevidamente da aposentadoria da autora, que deverão ser apurados em liquidação de sentença, de forma simples, com a incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do desembolso (efetivo prejuízo - Súmula 43 STJ) e juros legais a contar da citação (art. 405 CC) e condenar o apelado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, corrigido pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ) e juros de mora a contar do evento danoso, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.”
(Rac n. 1007623-74.2021.8.11.0004, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j.21.02.2024 – id153196901, autos de origem)

Com efeito, mister se faz constar que não se desconhece que a r. sentença determinou a apuração dos valores em liquidação de sentença, entretanto, no caso específico dos autos, o certo é que a apuração do quantum
debeatur
prescinde de liquidação do julgado, seja por arbitramento, porquanto desnecessária prova pericial para apuração do valor, ou pelo procedimento comum, pois, é possível a apuração da obrigação devida por mero cálculo aritmético, conforme regra do §2o, do art. 509 do CPC, que assim dispõe: “
Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença
.

Com o devido respeito, a decisão agravada contraria os princípios da celeridade e economia processual, pois a liquidação por arbitramento introduz uma etapa desnecessária e custosa na espécie, prejudicando o andamento da execução.

Além disso, a instrumentalidade das formas, consagrada no art. 188, do CPC, reforça que os atos processuais devem ser conduzidos de maneira a alcançar sua finalidade, sem exigências formais que não contribuam para a solução do litígio.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada para que seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença, pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, §2o, do CPC
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025